Tribunal: CARF
Processo: 16561.720009/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720009/2017-71
RESOLUÇÃO
2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONICA REGINA CUNHA MOURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto vencedor, vencido o relator que rejeitava a
preliminar de nulidade por ilicitude de provas deduzida nas razões complementares. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Wesley Rocha.

Assinado Digitalmente
Wesley Rocha – Redator designado

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente em exercício e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Antonio Sávio Nastureles.

RELATÓRIO

Fl. 2703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
2
1.
Trata-se de julgar recurso voluntário (e-fls. 2.461/2.487) interposto em face do
Acórdão no 02-093.255 (e-fls. 2.430/2.453) exarado em 28/05/2019 que julgou improcedente a
impugnação (e-fls. 1.437/1.465), e manteve a exigência fiscal formalizada pelo Auto de Infração (e-
fls. 15/23), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012.
2.
Por bem traçar os contornos da exigência fiscal e do litígio devolvido a este
Colegiado, faz-se a transcrição de trechos do relatório contido na decisão de piso.
Início da transcrição do relatório do Acórdão no 02-093.255
Conforme consta do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal, que o
integra, o lançamento decorre de:
-
omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior, apurados
conforme seção III do Termo de Verificação Fiscal:
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa
25/04/2012
2.346.048,00
150,00
-
omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta
de depósito ou de investimento em instituições financeiras, em relação
aos quais, a contribuinte regularmente intimada, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal:
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa
29/02/2012
50.000,00
75,00
-
multa isolada por falta de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
conforme Termo de Verificação Fiscal, que integra o Auto de Infração:
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa
30/04/2012
644.361,41
50,00

O valor das infrações, o cálculo do imposto e o enquadramento legal constam do
Auto de Infração.
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais (Processo Administrativo no
16561.720010/2017-04).
Do Termo de Verificação Fiscal (fls. 25 a 56) extraem-se as seguintes informações:
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
Rendimentos omitidos recebidos de fonte no exterior
A contribuinte intimada a informar todos os rendimentos recebidos nos anos-
calendário de 2011 a 2014 em razão da participação detida nas empresas
constituídas no exterior, respondeu que relativamente às sociedades
Polistepeque Comunicación y Marketing S/A (El Salvador), Polis Caribe SRL
(República Dominicana), Polis América S/A (Panamá) e Polis Propaganda e
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
3
Marketing Ltda. (Argentina), não recebeu qualquer valor a título de rendimentos
ou ganhos de capital durante os anos-calendário de 2011 a 2014 (doc.004).
Conforme declaração emitida pelo contador da empresa POLISTEPEQUE, "os
lucros da empresa estão acumulados", sendo que "os recursos da empresa não
foram utilizados para compra de algum bem em benefício dos sócios''.
Demonstrações Financeiras da POLISTEPEQUE e seu pouco expressivo ativo não
circulante.
Relativamente à POLISTEPEQUE, foram apresentadas as Demonstrações
Financeiras dos anos-calendário de 2011 a 2014 (doc. 004IE, 004IF, 004IG, 004IH,
respectivamente). Nas Demonstrações de 2012, verificou-se que o ATIVO NÃO
CIRCULANTE sofreu redução entre 31/12/2011 e 31/12/2012, passando de USD
75.860,70 para USD 5.025.26. Em todo caso, registra montantes pouco
expressivos quando comparado com as demais contas patrimoniais. De fato, no
período de 2011 a 2014, o ATIVO NÃO CIRCULANTE da POLISTEPEQUE se manteve
modesto.
Total do ATIVO NÃO CIRCULANTE da POLISTEPEQUE conforme Demonstrações
Financeiras (USD)
Em 31/12/2010
Em 31/12/2011
Em 31/12/2012
Em 31/12/2013
Em 31/12/2014
24.808,46
75.860,70
5.025,26
5.025,26
5.025,26
Imóvel adquirido em nome da POLISTEPEQUE e de seus reais proprietários.
No Departamento de Finanças da Cidade de Nova Iorque, está registrado em
nome da POLISTEPEQUE, um imóvel localizado no seguinte endereço ("IMÓVEL"):
245 10TH AVENUE, UNIT 8W NEW YORK, NY 10001. Do documento relativo à
aquisição do IMÓVEL estão registrados os seguintes dados:

Data da transação
25/04/2012
Valor da transação
USD 3.258.400,00
Adquirente
POLISTEPEQUE SA DE CV
Uso(s) admitido(s)
Residencial

Em 21/12/2016, o sujeito passivo teve ciência do TERMO DE CONSTATAÇÃO E
INTIMAÇÃO N° 15 (doc. 111, 111B). Nele, após apresentar os dados do quadro
acima, foi exposto que o IMÓVEL descrito não está registrado nos Balanços
Patrimoniais da POLISTEPEQUE apresentados. Portanto, em 25/04/2012 o sujeito
passivo recebeu da POLISTEPEQUE, na forma do referido imóvel, rendimentos na
proporção de sua participação no Capital Social da empresa, nos termos do artigo
1°, § 1°, da Instrução Normativa SRF n° 208, de 27 de setembro de 2002.
O sujeito passivo apresentou resposta, afirmando que erroneamente o IMÓVEL
não fora declarado nas Demonstrações Financeiras da Companhia dos anos de
2012, 2013 e 2014 e que, em 28/06/2016, o apartamento encontrava-se na
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
4
propriedade da POLISTEPEQUE, portanto não havia sido até essa data distribuído
a seus sócios.
Uma vez que as Demonstrações Financeiras apuram em USD 3.517.491,69 o total
do ATIVO da POLISTEPEQUE em 31/12/2012 (doc. 004IF)1, é descabida a tese de
que a empresa teria "esquecido" de registrar um bem adquirido nesse mesmo ano
por USD 3.258.400,00 e que tenha permanecido nesse "esquecimento" por quase
5 anos.
Em 17/02/2017, JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA apresentaram documentos,
um dos quais corresponderia a trecho de Demonstrações Financeiras da
POLISTEPEQUE referentes a 31/12/2016, os quais, no seu entender, corrigiriam tal
"erro" (doc. 012A, 112A).
Conforme consta do INTERROGATÓRIO, JOÃO SANTANA declarou que, além de se
tratar de prática generalizada em seu ramo de atuação, o recebimento de parte
dos serviços prestados em campanhas políticas por meio de caixa 2 não se
restringe às campanhas realizadas no Brasil.
Tem-se que, num primeiro momento, a POLISTEPEQUE auferiu rendas que não
contabilizou e que, dessa forma, não foram tributadas em seu país de sede. Num
segundo momento, ao adquirir imóvel situado em Nova Iorque, empregou em
favor dos sócios os lucros não declarados resultantes dessas rendas.
A desvinculação entre o IMÓVEL e a POLISTEPEQUE fica clara, em primeiro lugar,
por não estar registrado na contabilidade da empresa; em segundo lugar, por
tratar-se de imóvel residencial localizado em país distinto da sede e cujo uso,
conforme relatórios produzidos pela Polícia Federal (doc. 823, 824), se dá pelos
sócios e por seus familiares.
Importa observar que o IMÓVEL não se situa em El Salvador, pois em tal hipótese
sua formal titularidade pela POLISTEPEQUE poderia revelar às autoridades do país
as receitas não declaradas pela empresa. Já na situação que se configurou, em
que o bem se localiza em outro país, o IMÓVEL foi formalmente mantido em
nome da POLISTEPEQUE e não nos nomes de JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA,
no intuito de ocultar os reais proprietários.
Em vista das participações de JOÃO SANTANA e de MÔNICA MOURA na
POLISTEPEQUE, foram os seguintes os rendimentos auferidos pelos sócios na
forma do IMÓVEL:
Total de lucro empregado pela POLISTEPEQUE em favor dos sócios em 25/04/2012 (USD) (A)
3.258.400,00
Taxa de câmbio em 15/03/2012 (B)
1,8000
Total de lucro empregado pela POLISTEPEQUE em favor dos sócios em 25/04/2012 (R$) (C = A x
B)
5.865.120,00

1 Refere-se ao documento intitulado
“104IF_Demonstrações_POLISTEPEQUE_SAN_SALVADOR_2012” (e-fls. 245/273)
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
5
Lucro empregado pela POLISTEPEQUE em favor de JOÃO SANTANA (60% de C)
3.519.072,00
Lucro empregado pela POLISTEPEQUE em favor de MÔNICA MOURA (40% de C)
2.346.048,00
(...)
Sobre os rendimentos recebidos no exterior é devido carnê-leão, cujo não
recolhimento dá margem à multa isolada.
Ao promoverem a aquisição do IMÓVEL não em seus próprios nomes, JOÃO
SANTANA e MÔNICA MOURA procuraram ocultar sua real propriedade sobre o
mesmo e contornar a falta de origem de recursos por eles declarados para sua
aquisição. Assim agindo, laboraram deliberadamente com a intenção de impedir
ou retardar o conhecimento, por parte das autoridades fazendárias, da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal. Ao mesmo tempo, ao
promoverem a aquisição do IMÓVEL em nome da POLISTEPEQUE quando na
verdade o faziam para si próprios e para seu próprio proveito, procuraram
disfarçar a distribuição de lucros não contabilizados pela empresa. Assim agindo,
laboraram deliberadamente com a intenção de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Incorreram, assim, nos crimes de SONEGAÇÃO e FRAUDE.
Ainda, sendo ambos beneficiários desses rendimentos e agindo em conjunto,
como únicos sócios da POLISTEPEQUE, visando os efeitos acima descritos,
incorreram no crime de CONLUIO.
Portanto, é de 150% a multa de ofício aplicável aos tributos devidos pelos
rendimentos não declarados.

Rendimentos omitidos recebidos no Brasil
MÔNICA MOURA, intimada e reintimada, não apresentou qualquer documento
hábil a comprovar a origem do seguinte crédito em sua conta bancária.

Conta corrente: Banco Bradesco S.A, agência no 1707, conta corrente no 24816-9
Crédito
Data
Histórico
Documento D/C Valor (R$)
MM.008
06/02/2012 TRANSF CONTAS 3A BAR E RESTAURANTE
2210045
C
50.000,00
Assim efetuou-se o lançamento com base no art. 42 da Lei no 9.430/96. A multa
de ofício aplicável a esta infração é de 75% (inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96).
Cientificada do lançamento em 20/02/2017, fls. 2 a 14, MÔNICA REGINA CUNHA
MOURA apresenta, em 22/03/2017, a impugnação às fls. 1437 a 1465, instruída
com os documentos de fls. 1466 a 1532, a seguir resumida:
IMPUGNAÇÃO
Conforme se observa do documento obtido na página da internet do
Departamento de Finanças da Cidade de Nova Iorque, o apartamento permanece
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
6
na propriedade da POLISTEPEQUE, o que por si só denota que até a apresentação
da presente impugnação o IMÓVEL não foi distribuído a seus sócios em
pagamento de dividendos.
Tanto é que a Impugnante providenciou o ajuste das Demonstrações Financeiras
da Companhia do ano de 2016 incluindo o imóvel em questão, bem como
apresentou declaração do contador confirmando que o imóvel não fora declarado
nas Demonstrações Financeiras da Companhia dos anos de 2012, 2013, 2014 e
2015.
Consequentemente, (i) não pode a Autoridade Fiscal desconsiderar a
personalidade jurídica, muito menos de sociedade estrangeira, no caso da
POLISTEPEQUE; (ii) a origem lícita dos recursos e a declaração da participação da
POLISTEPEQUE na DIRPF e DCBE do impugnante afasta a aplicação de multa de
150% por suposta fraude e sonegação; (iii) a aplicação concomitante de multa
isolada e a multa de ofício é uma duplicação da penalidade, desproporcional ao
eventual prejuízo causado, devendo-se manter apenas a multa de ofício; e (iv) é
ilegal a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
ILEGÍTIMA DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA ESTRANGEIRA
Até a data da apresentação da impugnação o IMÓVEL permaneceu na
propriedade da POLISTEPEQUE.
Portanto, não pode a Fiscalização simplesmente desconsiderar a personalidade de
pessoal jurídica estrangeira para concluir que a sociedade, ao adquirir imóvel
situado em Nova Iorque, empregou em favor dos sócios os lucros não declarados
resultantes dessas rendas.
A impugnante desenvolve atividades lícitas no exterior, com intermédio da
estrutura montada em torno das sociedades estrangeiras que constituiu no
exterior, inclusive a POLISTEPEQUE, cuja declaração em sua DIRPF é dispensada
considerando se tratar de bem móvel cujo valor unitário de aquisição era inferior
a R$5.000,00 (fls. 1325-1330).
A impugnante apresentou declaração do contador responsável confirmando que o
imóvel não fora declarado nas Demonstrações Financeiras da Companhia dos
anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 e apresentou as Demonstrações Financeiras
referentes a 31/12/2016 incluindo o bem em questão (fls. 476-480).
O procedimento realizado pelo Fisco de "deslocamento" do contribuinte quanto
ao imposto sobre a renda para sócio de pessoa jurídica devidamente constituída
não deixa de ser uma desconsideração da personalidade daquela para fins fiscais.
O art. 129 da Lei no 11.196/2005 estabeleceu expressamente um limite jurídico à
fiscalização, de sorte que a requalificação de fatos jurídicos para fins fiscais,
desconsiderando a existência de pessoa jurídica, somente se dará conforme os
ditames estabelecidos no art. 50 do Código Civil. Portanto, nulo o lançamento que
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
7
desconsidera a personalidade da pessoa jurídica em sede administrativa, sem o
devido processo legal, sem autorização judicial.
ORIGEM LÍCITA RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL - INAPLICABILIDADE DA
MULTA NO PERCENTUAL DE 150%
A origem os recursos utilizados pela pessoa jurídica para a aquisição do IMÓVEL é
LÍCITA, a participação do impugnante na referida empresa foi devidamente
declarada à Receita Federal do Brasil e ao Banco Central e, ainda, o IMÓVEL não
foi entregue aos sócios da empresa a título de distribuição de dividendos.
A tabela abaixo resume a origem dos recursos utilizados na aquisição do IMÓVEL:
PAGAMENTOS IMÓVEL - POLISTEPEQUE

Data
Descrição
Documento

DOC.
19/03/2012
Sinal
E-mail
POLIS
CARIBE
USD 320.000,00
03
19/04/2012
Pagamento
Extrato
POLISTEPEQ
UE
USD 220.000,00
04
20/04/2012
Pagamento
Swift e extrado
POLISTEPEQ
UE
USD 1.726.000,00
04e05
24/04/2012
Pagamento
E-mail
POLIS
CARIBE
USD 70.000,00
06
23/04/2012
Fechamento
Extrato e E-
mail
POLIS
CARIBE
USD 880.000,00
07e08
23/04/2012
Taxas
USD 120.000,00

Total
USD 3.336.000,00

Preço
USD 3.200.000,00

Os valores empregados para pagar o IMÓVEL foram declarados pela
POLISTEPEQUE, empresa com plena capacidade financeira para realizar essa
transação com recursos próprios, de origem lícita não questionada.
Como demonstração dos valores pagos, a impugnante apresenta também o
Contrato de Compra e Venda ("Purchase Agreemenf - DOC. 09) e a Declaração de
Fechamento da negociação ("Closing Estatement" - DOC. 10).
Em momento algum do procedimento de fiscalização a impugnante foi intimada a
comprovar a origem dos recursos, o que revela que a autoridade fiscal não buscou
a verdade material e simplesmente aplicou a multa qualificada.
Foram utilizados dados aleatórios e suposições que não são suficientes para
chegar à conclusão de que o impugnante de fato procurou ocultar a real
propriedade do IMÓVEL e contornar a falta de origem de recursos por eles
declarados para sua aquisição. Qualquer ação administrativa que não respeite a
moralidade administrativa é passível de anulação.
Uma vez aclarado que a origem dos recursos para aquisição do imóvel é lícita,
cumpre demonstrar que o imóvel pertence à POLISTEPEQUE para uso em suas
atividades, e que jamais foi distribuído à impugnante como dividendos, de modo
que, também por essa razão, não deve ser aplicada a multa agravada de 150% à
impugnante, tampouco cobrado o IRPF sobre supostos dividendos distribuídos.
Segundo a fiscalização, o imóvel teria sido distribuído como dividendos ao
impugnante, pois não constava das Demonstrações Financeiras da empresa.
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
8
É verdade que, por falha contábil, as Demonstrações Financeiras da
POLISTEPEQUE (fls. 218-244) - em sua versão original - não traziam o IMÓVEL em
seu ativo circulante (fls. 245-273). No entanto, isso se deve a erro que
posteriormente foi retificado, tão logo quando identificado.
A impugnante demonstra que a POLISTEPEQUE tinha capacidade financeira para
adquirir o imóvel com recursos próprios. Para tanto, apresenta a seguir: (a) o
balanço original da POLISTEPEQUE em 2012, onde se destaca a existência de
ativos em valor superior ao imóvel, contabilizados na rubrica "Cuentas por
cobrar", no valor de USD 3.444.455,49, e (b) o balanço retificado da
POLISTEPEQUE em 2016, onde consta a conta "edificaciones", onde foi
contabilizado o imóvel em referência ao valor de USD 3.030.000,00. As
Demonstrações Financeiras de 2012 ainda não foram retificadas, mas o que
interessa ficar demonstrado aqui é que já nesse ano a empresa tinha plenas
condições financeiras de adquirir o imóvel em questão, para uso em suas
atividades.
A impugnante apresenta as Demonstrações Financeiras de 2012, onde por
equívoco omitiu-se o imóvel, mas não a origem dos recursos para sua aquisição, já
que a empresa tinha patrimônio superior ao valor daquele ativo; e as
Demonstrações Financeiras de 2016, onde o equívoco foi sanado.
Vale destacar ainda a plena capacidade financeira da POLISTEPEQUE para realizar
a compra do IMÓVEL no ano de 2012, considerando o valor de USD3.444.455,49
em seu ativo a título de Contas a Receber.
A POLISTEPEQUE não utilizou todo o valor das contas a receber para comprar o
imóvel. A empresa recebeu, desse total de USD 3.444.455,49, o valor de
USD2.085.396,75 ("Origem A", para compra do imóvel), e a esse montante somou
USD1.079.000,00 de empréstimos obtidos da parte relacionada POLIS CARIBE
("Origem B", para compra do imóvel).
O somatório desses valores perfaz-se um pouco mais do que o valor de aquisição
do bem, como demonstrado a seguir:
Origem A - Contas a receber
2012
3.444.455,49
2016
1.359.058,74
Origem A Recursos recebidos
2.085.396,75
Origem B Partes Relacionadas

2012
2016
1.079.000,00
Origem A Recursos recebidos
1.079.000,00
Origem TOTAL (A+B)
3.164.396,75
Valor do IMÓVEL
3.030.000,00
Diferença (excesso de capacidade)
134.396,75
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
9
Tomando-se com referência os quadros acima, observa-se do exame das
Demonstrações Financeiras da POLISTEPEQUE, que a sociedade tinha capacidade
financeira para adquirir o IMÓVEL já em 2012. Por um lapso contábil, contudo,
esse bem não constou dos balanços apresentados, situação que foi ajustada pela
impugnante para o ano-calendário de 2016, tão logo foi identificada.
Disso, deve estar claro o seguinte:
-
tanto os recursos da POLISTEPEQUE quanto da POLIS CARIBE advém da
prestação de serviços de marketing político no exterior e, portanto, sua
origem é lícita;
-
todos recursos auferidos no exterior por essas sociedades foram
reinvestidos na manutenção e expansão das atividades desenvolvidas por
essas sociedades, algo que jamais foi colocado em discussão pela
fiscalização;
-
a POLISTEPEQUE tinha capacidade financeira para adquirir o imóvel e,
exercendo sua liberdade privada, adquiriu o imóvel em questão para o
desenvolvimento de seus objetivos sociais;
-
a própria fiscalização reconhece que a matrícula do IMÓVEL está em
nome da POLISTEPEQUE, o que reforça a alegação da contribuinte de que
o imóvel somente não constou do balanço dessa sociedade por mero erro
contábil, já corrigido.
Não existe qualquer indício da falta de recursos declarados para a aquisição do
IMÓVEL pela POLISTEPEQUE, de modo que totalmente sem razão a fiscalização
pretender imputar multa de 150% com base em fatos que não concernem a
aquisição do IMÓVEL, tampouco deve prevalecer a cobrança de IRPF sobre
dividendos que não foram entregues à impugnante.
O fato de a impugnante ter reconhecido em ação penal o recebimento de
recursos não declarados em outra sociedade offshore não autoriza a presunção
de que todo e qualquer recurso ou patrimônio em nome das sociedades por ele
detidas não têm origem lícita. De fato, a POLISTEPEQUE e a POLISCARIBE
auferiram receita pela prestação de serviços de marketing político no exterior,
fato esse em momento algum contestado pela fiscalização. Assim, descabida a
multa aplicada, uma vez que não existiu a argumentada fraude.
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA MULTA ISOLADA
A imposição da referida multa em conjunto com a multa de ofício configura
evidente bis in idem, uma vez que, em última análise, a autoridade fiscal está
lançando duas multas sobre a mesma infração.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais aprovou Súmula pacificando o
entendimento de que a multa isolada não pode ser exigida concomitantemente à
multa de ofício.
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
10
A proibição de cobrança da multa isolada não se baseia apenas na vedação à
imposição de duas penalidades sobre a mesma materialidade, mas, também, em
decorrência da impossibilidade de lavratura de referida multa quando findo o
ano-calendário.
O IRPF devido a título de carnê-leão é mera antecipação do IRPF apurado ao final
do ano-calendário, assim não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever
de antecipar, na medida em que já houve aplicação de sanção sobre o dever de
recolher em definitivo, isto é, sobre a multa de ofício.
Com efeito, não se pode penalizar a infração meio (falta de recolhimento de
carnê-leão) ao mesmo tempo em que se penaliza a infração fim (falta de
recolhimento de IRPF).
Após o encerramento do ano-calendário, não há que se falar em exigência de
eventual carnê-leão que tenha deixado de ser recolhido, uma vez que o tributo já
terá sido apurado e quitado. Com isso, não haverá base de cálculo para a
cobrança da multa isolada, eis que o valor do carnê-leão supostamente não pago
não mais refletirá a realidade do contribuinte, havendo apenas espaço para a
exigência da multa de ofício, a qual poderá incidir sobre o IRPF que deixou de ser
recolhido na DIPF.
DA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE AS MULTAS DE OFÍCIO E
ISOLADA.
Nos termos do que estabelece o art. 61 da lei no 9.430/96, resta evidente que
somente são admitidos os acréscimos moratórios referentes aos débitos
decorrentes de tributos e contribuições, mas não sobre as penalidades
pecuniárias.
Não há como se admitir a incidência de juros sobre a multa, na medida em que,
por definição, se os juros remuneram o credor pela privação do uso de seu capital,
eles devem incidir apenas sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo legal e
não foi.
A se admitir a incidência de juros sobre multa, estar-se-ia desvirtuando
completamente a natureza e a própria finalidade da norma secundária.
Ademais, a aplicação de tal percentual, de forma ilimitada, sobre o principal e
sobre a multa, acarreta verdadeira afronta ao princípio constitucional do não
confisco, bem como viola o direito de propriedade, já que faz incidir juros
exorbitantes sobre o imposto devido e ainda sobre a multa aplicada.
Assim, na remota hipótese de ser mantido o lançamento, não há que se admitir a
incidência de juros sobre a parcela da multa de ofício.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, espera e pede que seja julgada procedente a impugnação para
o fim de se determinar o cancelamento do Auto de Infração impugnado.
Subsidiariamente, numa remota hipótese de não deferimento do pedido acima,
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
11
que seja afastada a multa agravada de 150% e a incidência de juros sobre as
multas de ofício e isolada.
DILIGÊNCIA
O sujeito passivo instruiu a impugnação com os documentos às fls. 1471 a 1532.
Entre esses documentos, há mensagens eletrônicas que revelam que os
fiscalizados buscaram localizar os comprovantes bancários dos valores
transferidos para pagamento do IMÓVEL em comento no curso do procedimento
de fiscalização. Observa-se que as mensagens eletrônicas apresentadas na
impugnação são datadas de 21/01/2017 (DOC 03, DOC 06 e DOC 07).
Constata-se, pois, que o sujeito passivo já possuía em 21/01/2017 os
documentos/extratos bancários apresentados na impugnação. Embora, em
17/02/2017, tenha apresentado à Fiscalização informações acerca do IMÓVEL,
não apresentou os documentos que instruem a impugnação à autoridade
responsável pela condução da ação fiscal.
JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA celebraram Acordos de Colaboração em
06/03/2017. Em 10/05/2017 o Ministro EDSON FACHIN revogou o sigilo sobre tais
acordos e sobre os correspondentes Termos de Depoimentos. Portanto, as
informações neles contidas somente se tornaram disponíveis posteriormente à
lavratura do Auto de Infração em tela.
Assim, para formar melhor juízo sobre o caso, foi o julgamento convertido em
diligência, conforme Resolução no 02-002.141, fls. 1543 a 1552, tendo sido
solicitado à fiscalização que:
procedesse à análise dos documentos apresentados pelo contribuinte às fls. 1471
a 1532. (Doc 03 a Doc.10);
se for o caso, juntasse aos autos conteúdos dos Acordos de Colaboração de JOÃO
SANTANA e MÔNICA MOURA, que possam estar relacionados a fatos
concernentes à autuação em comento.
Também foi solicitado que o sujeito passivo fosse cientificado sobre
procedimento efetuado, dos documentos juntados aos autos e da manifestação
da autoridade lançadora, reabrindo-se o prazo de 30 dias para apresentação de
sua manifestação.
A fiscalização se manifestou por meio do Relatório Fiscal de fls. 1555 a 1574 e
documentos de fls. 1579 a 2428. O sujeito passivo foi cientificado, fls. 1574, 1576,
não tendo se manifestado.
Final da transcrição do relatório do Acórdão no 02-093.255
3.
Ao julgar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário exigido, o
acórdão recorrido tem a ementa redigida como se segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
12
Exercício: 2013
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como
alegar a nulidade do lançamento.
SUJEITO PASSIVO.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a autoridade
administrativa identificou o contribuinte segundo a regra do art. 121, I, do
Código Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela
obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal e direta com a
situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inc. II, da Lei
no 9.430, de 1996, sempre que presentes os elementos que caracterizam
as situações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu
vencimento, decorre de expressa disposição legal.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento do carnê-
leão e de multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou
de ser declarado nos termos da Lei.
4.
Cientificada da decisão de primeira instância em 13/06/2019 (e-fls. 2.458) e
interposto o recurso voluntário (e-fls. 2.461/2.487), protocolado em 11/07/2019 (e-fls. 2.459), nas
razões de recurso, após breve exposição dos fatos disposta no tópico intitulado “ILEGITIMIDADE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO” (e-fls. 2462/2469), a Recorrente deduz a argumentação subdividida nos
tópicos especificados a seguir:
III – RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO
AUTUAÇÃO DESCONEXA DA REALIDADE DESVENDADA NO
CONTEXTO DAS AÇÕES PENAIS
e-fls.
2469/2472
III.1 – DA AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR
PESSOA JURÍDICA E EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO FISCO
BRASILEIRO
2472/2474
III.2 - ILEGÍTIMA DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
ESTRANGEIRA
2475/2476
III.2 – ORIGEM COMPROVADAMENTE LÍCITA DOS RECURSOS PARA
AQUISIÇÃO DO IMÓVEL E INAPLICABILIDADE DA MULTA
2476/2484
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
13
AGRAVADA NO PERCENTUAL DE 150%
III.3 – DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA MULTA ISOLADA
2484/2486
III.4 – DA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE AS
MULTAS DE OFÍCIO E ISOLADA
2486/2487
4.1.
Faz-se a transcrição do pedido (e-fls. 2487)
105. Diante de todo o exposto, a Recorrente pleiteia que seja julgada procedente
o presente Recurso Voluntário para o fim de se determinar o cancelamento do
Auto de Infração aqui impugnado.
106. Subsidiariamente, numa remota hipótese de não provimento do pedido
acima, seja afastada a multa agravada de 150% e a incidência de juros sobre as
multas de ofício e isolada.
5.
Na fase recursal foram anexadas razões complementares (e-fls. 2498/2524 e e-fls.
2533/2544) e a documentação comprobatória (e-fls. 2551/2686).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
6.
Na sessão de julgamento realizada em 8 de agosto de 2024 às 09:00 horas, este
relator procedeu a leitura da íntegra do voto, abrangendo os pressupostos de admissibilidade do
recurso sob exame, as questões preliminares neles deduzidas, bem como as questões relacionadas
ao mérito.
7.
Tendo conhecido das alegações suscitadas nas razões complementares, o relator
firmou o entendimento pela rejeição do pedido de nulidade nele formulado. Concluída a etapa
dos debates, parcela majoritária do Colegiado entendeu pertinente acolher a proposta de
conversão em diligência, em vista de terem surgido dúvidas acerca da utilização de elementos de
prova derivados dos sistemas “Drousys” e “My Web Day B” da Odebrecht.
8.
As considerações traçadas nos subitens 8.1 a 8.6 infra traduzem o entendimento
deste relator no sentido da prescindibilidade da proposta de conversão do julgamento em
diligência.
8.1.
Ainda que a presente autuação tenha sido levada a efeito a partir de elementos
fáticos constituídos no âmbito da denominada “Operação Lava Jato” e demais processos de
natureza criminal, é de se reconhecer que, no caso concreto, a autoridade fiscal lavrou o Auto de
Infração e comprovou a ocorrência do fato gerador das obrigações tributárias através da
constatação da ocorrência das infrações à legislação tributária aqui discutidas e assim o fez, pois,
com base nos elementos probatórios que foram constituídos no próprio bojo do procedimento
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
14
fiscalizatório, o qual, a rigor, teve por objeto tantas diligências e intimações fiscais realizadas tanto
em face do recorrente e demais investigados na referida operação.
8.2.
Não considero que o lançamento tenha sido lavrado com base direta e/ou por
derivação em provas colacionadas e constituídas unicamente na esfera criminal. Não se põe em
dúvida o fato de o procedimento fiscal ter sido instaurado a partir de elementos fáticos advindos
da esfera penal.
8.3.
Porém, os elementos que alicerçaram o lançamento tributário sob exame foram
colhidos e apurados no curso do procedimento fiscal. Ou seja, considero que o lançamento se
sustenta no todo independentemente dos elementos fático-jurídicos e provas que restaram
apurados na esfera penal.
8.4.
Em nossa visão, ao longo do procedimento fiscal, foi reunido substrato fático
suficiente e apto a comprovar a ocorrência do fato gerador bem como a apuração do ilícito
tributário narrado na acusação fiscal. Cabe ilustrar com trechos extraídos do Termo de Verificação
Fiscal (e-fls. 25/56).
1. A ação fiscal originou-se em fatos apurados no âmbito da assim chamada
Operação Lava-Jato e teve início em 26/02/2016, com a ciência, pelo sujeito
passivo, do TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL / TERMO DE INTIMAÇÃO
No 1 (doc. TIPF1). As intimações que se seguiram, bem como as manifestações e
os documentos apresentados pelo sujeito passivo estão numerados de 101 a 199
no Processo Administrativo (e-Processo) no 16561.720009/2017-71, originário do
Auto de Infração do qual este TERMO é parte integrante, e serão detalhados à
medida em que se faça necessário ao longo desta exposição.
(...)
III.1 DAS PESSOAS JURÍDICAS CONSTITUÍDAS NO EXTERIOR E DA INEXISTÊNCIA DE
RENDIMENTOS DECLARADOS COMO DISTRIBUÍDOS
52. Para consecução desses trabalhos e percepção dos correspondentes
rendimentos, JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA constituíram pessoas jurídicas
em certos países latinoamericanos. Em resposta ao TERMO DE INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL / TERMO DE INTIMAÇÃO No 1 (doc. TIPF), foram
apresentados os atos constitutivos das seguintes empresas:
(...)
54. Relativamente a cada uma das empresas domiciliadas no exterior nas quais o
contribuinte tenha detido participação nos anos-calendário de 2011 a 2014, o
TERMO DE INTIMAÇÃO No 03 (doc. 103) requereu o seguinte:
(...)
55. A despeito das campanhas milionárias anteriormente mencionadas, a resposta
foi apresentada nos seguintes termos (doc. 104):
(...)
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
15
III.2 DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA POLISTEPEQUE E DE SEU POUCO
EXPRESSIVO ATIVO NÃO CIRCULANTE
59. Ainda com relação a tais empresas, o referido TERMO DE INTIMAÇÃO No 03
requereu o seguinte (doc. 103):
(...)
60. Relativamente à POLISTEPEQUE, foram apresentadas as Demonstrações
Financeiras dos anos-calendário de 2011 a 2014 (doc. 104IE, 104IF, 104IG, 104IH,
respectivamente). Nas Demonstrações de 2012 encontramos o seguinte (doc.
104IF):
(...)
65. Em 21/12/2016, o sujeito passivo teve ciência do TERMO DE CONSTATAÇÃO E
INTIMAÇÃO N' 15 (doc. 111, 111B). Nele, após apresentar os dados do quadro
acima, foram expostas as seguintes constatações:
(...)
66. Ao assim exposto pelo TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO N' 15, foi
apresentada resposta nos seguintes termos (doc. 112):
(...)
IV. DOS RENDIMENTOS OMITIDOS RECEBIDOS NO BRASIL
83. Atendendo a intimação que lhe foi dirigida (doc. TIPF), MÔNICA MOURA
apresentou espontaneamente extratos de contas bancárias das quais foi titular no
período fiscalizado (doc. 102, 102E, 102EA). Dentre tais contas figura a de n?
24816-9, mantida na agência n? 1707 do Banco Bradesco S.A., conta esta quanto
à qual a intimada não indicou haver cotitularidade (doc. 102E).
84. Reportando-se a uma série de créditos verificados nos extratos das contas
bancárias informadas, os quais foram elencados e identificados em seu ANEXO
ÚNICO, o TERMO DE INTIMAÇÃO N? 08 requereu da fiscalizada o seguinte (doc.
105):
(...)
86. A ciência do TERMO DE INTIMAÇÃO No 08 deu-se em 05/07/2016 (doc. 105).
Para atendimento, MÔNICA MOURA apresentou diversas respostas parciais: a
primeira em 26/07/2016 (doc. 106), a segunda em 24/08/2016 (doc. 10613), a
terceira' datada de 08/09/2016 (doc. 106C), uma quarta datada de 24/10/2016
(doc. 106D) e finalmente uma quinta, de 25/10/2016 (doc. 106E). Tem-se,
portanto, um intervalo de 112 dias entre a ciência do TERMO DE INTIMAÇÃO No
08 e a última dessas manifestações. Nas ocasiões em que foi solicitada dilação de
prazo (doc. 106, 10613), tais prorrogações foram concedidas (doc. 105A, 105C).
Pelo TERMO DE INTIMAÇÃO No 11 (doc. 105E), cuja ciência deu-se em 03/10/2010
(doc. 105F), MÔNICA MOURA foi reintimada quanto aos créditos não justificados
até então, sendo-lhe apresentada a seguinte constatação:
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
16
8.5.
Acrescente-se que a peça impugnatória foi instruída com documentos (e- fls.
1471/1532) produzidos pela própria Recorrente, circunstância que resultou na conversão do
julgamento em diligência antes de prolatada a decisão de piso.
8.6.
Verifica-se que o auto-de-infração está alicerçado em conjunto probatório colhido e
produzido pela autoridade fiscal no curso da fase oficiosa do procedimento, mediante intimações
que foram atendidas pela própria Recorrente, não se cogitando de qualquer afronta às disposições
estatuídas pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional, e tampouco pelo artigo 9o do Decreto no
70.235/1972.
9.
Por força da norma estatuída no artigo 114, § 5o do RICARF2, impõe-se aguardar o
cumprimento da presente Resolução nos valiosos termos e fundamentos do Voto Vencedor, e o
subsequente retorno dos autos para nova apreciação das questões recursais.
10.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Wesley Rocha, Redator designado
Em que pese o bem lançado voto do sempre distinto relator, entendemos haver
necessidade de maiores esclarecimentos acerca dos fatos descritos na presente autuação,
consoante as provas do respectivo lançamento fiscal, a fim de que se verifique a extensão e
possíveis consequências das informações da decisão judicial trazida ao feito.
DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA
O presente auto de infração decorre da exigência de Imposto de Renda
Suplementar de Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012, no valor total de R$
2.237.400,39, acrescidos de juros, multa de ofício, multa qualificada e multa isolada, atualizados
até a data do lançamento, apurando-se infração de omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento em instituições financeiras.
Conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 25, e seguintes, a
referida autuação possui origem na operação “lava-jato”, onde a Recorrente, em parceria com
João Cerqueira de Santana Filho, ao desenvolver atividades de marketing político ou eleitoral
foram acusados de receber recursos de forma ilícita em contratos superfaturados firmados com a
Petrobrás e Terceiros, ocorrendo, inclusive, delações premiadas.

2 § 5o A conversão em diligência e a anulação da decisão a quo prejudicam a apreciação de qualquer outra matéria
constante de recurso.
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
17
Com isso, diante das provas coletadas, a autoridade fiscal desmembrou o ato
fiscalizatório nos seguintes processos administrativos (além de outros que envolvem terceiros):
i)
Processo Administrativo n.o 16561.720009/2017-71, exigência de IRPF
suplementar, que decorre de omissões de rendimentos apuradas no
exterior, auferidos no exterior no mês de abril de 2012, bem como na
omissão do valor de R$ 50.000,00, percebidos no Brasil, indicadas na conta
corrente de no 24816-9, mantida na agência no 1707 do Banco Bradesco
S.A., a qual a Interessada não teria indicado haver cotitularidade;
ii)
Processo Administrativo 16561.720056/2017-15, para exigência de Imposto
de Renda Pessoa física, nos-calendário 2012 a 2014, exercício 2013 a 2015,
decorrente de omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior, de
rendimentos por depósitos bancários sem comprovações da origem na
contracorrente do banco Itaú (agência no 6398, conta corrente no 36089-8),
de titularidade do sujeito passivo.
iii)
Processo Administrativo no 10580.721823/2017-07, que trata da omissão de
rendimentos por origem não comprovada de valores que transitaram na
conta Bradesco (ag. 2210-1 c/c 22.672-6);
iv)
Processo Administrativo no 10580.726355/2017-59, que tratou da saída dos
recursos da mesma conta citada (ag. 2210-1 c/c 22.672-6).
Conforme se verifica dos autos, a Recorrente protocolou três manifestações
complementares ao Recuso Voluntário, alegando a ocorrência de fato novo superveniente, e que
segundo ela, reforça as razões pelas quais o auto de infração deve ser anulado, considerando a
ilicitude das provas das quais decorre a autuação.
As alegações dizem respeito à Reclamação no 43.007/DF, promovida pelo então
Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, na qual o relator, Ministro Ricardo Lewandowski,
reconheceu a nulidade dos elementos de convicção derivados dos sistemas “Drousys” e “My Web
Day B” da Odebrecht — utilizados para comunicação interna e para a contabilidade paralela e
controle de pagamentos de vantagens indevidas, respectivamente —, bem como de todos os
demais indícios probatórios deles decorrentes.
A demanda judicial teria sido redistribuída ao Ministro Dias Toffoli, que, em decisão
publicada em 06/09/2023 — portanto, posterior à decisão administrativa de primeira instância de
28/05/2019 (Acórdão de impugnação n.o 02-93.255, da 5a Turma da DRJ/BHE) —, e reconheceu
que as causas que levaram à imprestabilidade dos elementos de prova da Odebrecht são
objetivas, não se restringindo ao universo subjetivo do reclamante nem se subordinando às ações
que estavam em curso contra o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Justiça Federal do Paraná,
nos seguintes termos:
Parte superior do formulário
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
18
Parte inferior do formulário
"(...) Ante o exposto, concedo a extensão da ordem, em definitivo e com efeitos
erga omnes, para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a
partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela
Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os
demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de
jurisdição.(...) 3"
Com isso, alega a teoria dos frutos da árvore envenenada, já que as provas
produzidas no âmbito da “Operação Lava-Jato” foram reconhecidas como ilícitas e colhidas por
juiz incompetente, além da suspeição para a apuração dos fatos.
Assim, conforme se verifica do TVE citado (e-fl. 25), para apuração aos fatos
geradores indicados, a Receita Federal do Brasil comunicou a investigada que obteve autorização
do juízo da 13a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, para ter acesso aos
documentos que integravam a “operação lava-jato”, permitindo obter informações coletados em
procedimentos de busca e apreensão, inquéritos, perícias e os decorrentes de acordos de
colaboração premiada (doc. 800, 800A, 800B). Os diversos documentos que, obtidos por tais vias
foram incorporados a este procedimento fiscal, estão numerados de 801 a 899 no referido e
Processo.
Entre esses documentos constam a já conhecida “planilha de propinas” da
Odebrecht, a qual a Fiscalização teve acesso e utilizou contra a Recorrente não apenas no caso em
tela como nos Processos Administrativos nos 16561.720199/2016-46 e 10580.723816/2017-31, e
possivelmente 16561.720056/2017-15, onde segundo consta da decisão judicial citada, teria
decorrido também de uma prova ilícita, onde no bojo do processo judicial teria sido indicada como
uma planilha com adulteração.
Conforme o TVE de e-fl. 30 e demais pontos do relatório fiscal, verifica-se que a
Recorrente se encontra na respectiva planilha, tendo a seguinte acusação:
“(...)
18. De fato, nas declarações que prestaram em interrogatório judicial realizado no
curso da 1a AÇÃO PENAL, JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA confirmaram serem
ambos os efetivos beneficiários dos recursos movimentados na referida conta
bancária (doc. 805A).
19. Já a prova, na 2a DENÚNCIA, dos repasses de valores em espécie se fez,
primeiramente, por documentos apreendidos na residência de MARIA LÚCIA
GUIMARÃES TAVARES, secretária do Setor de Operações Estruturadas da
Odebrecht. Tais documentos reproduziam dados contidos no sistema
informatizado ali utilizado (MyWebDay):

3 Decisão Acessada e disponível em:
https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15360788741&ext=.pdf
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
19
Em busca e apreensão realizada na residência de MARIA LUCIA TAVARES4 –
secretária do setor de operações estruturadas da Odebrecht, encarregada de
organizar as entregas de propina em espécie – foram apreendidas planilhas
impressas relacionadas ao pagamento de propina, nas quais estavam indicados
inúmeros pagamentos de vantagens indevidas em favor de MONICA MOURA e
JOÃO SANTANA (referidos nos documentos pelo codinome “FEIRA”) (g.n.)
20. As informações assim obtidas se confirmam em registros encontrados no
aparelho celular de MARCELO ODEBRECHT, Diretor Presidente do Grupo
Odebrecht:
‘Conforme se extrai das notas acima reproduzidas, MARCELO ODEBRECHT
registrou em seu celular diversas referências de repasses em favor de “Feira”
(alcunha utilizada para se referir a JOÃO SANTANA e MONICA MOURA). Dentre as
diversas anotações, merecem destaque as seguintes referências : “Assunto: LJ (...)
arquivo Feira” ; “era amigo e orientado por eles. Pagou-se Feira de conta que eles
mandaram. ODB pagava campanha a priori, mas é certo que aceitava indicações a
titulo de bom relacionamento ”; “ Liberar para Feira pois meu pessoal não fica
sabendo” ; “ 40 para vaca (parte para Feira)”. (sublinhado no original).
Verifica-se do TVE do presente processo, a referida planilha é citada ao menos umas
quinze vezes, cita expressamente a planilha controlada por MARCELO ODEBRECHT e denominada
de “Programa Posição Especial Italiano” (um dos protagonistas de delação premiada/acordo de
Leniência), além disso é citado em diversos trechos os sistemas “Drousys” e “My Web Day B”, que
para efeitos de provas contra os acusados teria sido declarado nulo ou inválido.
Com isso, verifica-se que de fato possui parcial razão a recorrente em alegar fato
superveniente à presente ação fiscal, já que esta consta arrolada pelas respectivas investigações
judiciais, onde consta efeitos “erga omnes” da Reclamação 43007-DF, que em 2023 também foi
decretada a tramitação em sigilo e do material encaminhado a este Supremo Tribunal.
É de se registrar que a respectiva decisão de 2023 do Ministro Relator Dias Toffoli,
teria alterado o entendimento do Relator anterior do caso, onde a decisão ao caso teria sido de
caráter personalíssimo quanto ao autor da Rcl 43.007/DF, por ser ele – particularmente – o único
beneficiado pela decisão de natureza subjetiva indicada como paradigma (Acórdão da Rcl
33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR), passando a ter caráter extensivo aos demais atingidos pela operação
lava-jato, onde diversas operações e investigações decorrentes da principal (lava-jato), teriam sido
suspensas para análise dos pedidos de extensão.
Por fim, na sua manifestação após o Recurso Voluntário, de Fl. 2498/ 2.524, a
recorrente detalha de forma extensa os motivos por que entende que a presente autuação
deveria ser anulada, em razão de provas ilícitas produzidas no âmbito da Operação Lava-Jato.
Assim, no entendimento da contribuinte, em decorrência da ilegalidade
reconhecida da coleta de provas, o processo fiscal deveria ser invalidado/nulo, já que decorreu de
prova “contaminada” e viciada, apresentando a teoria “dos frutos da árvore envenenada”, que
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
20
leva em consideração o art. 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, da qual dispõe que “são
inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícito”. Já no processo administrativo
federal o mesmo ocorre com o artigo 30 da Lei 9.784/99 (que diz que “são inadmissíveis no
processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos”).
Nilson Franco Júnior explica que “no Processo Administrativo Tributário, serão
considerados nulos atos praticados em desacordo aos princípios e normas legais. Geralmente, as
nulidades têm relação com razões externas do mérito da matéria do fato gerador tributário”4.
Nesse sentido, o Conselheiro Hélcio Lafeta Reis discorreu referente ao tema em seu
artigo, em obra publicada sobre eficiência probatória e Jurisprudência do CARF, assim transcrito:
“A prova ilícita é aquela que não encontra amparo na lei, seja por não estar
incluída dentre aquelas autorizadas taxativamente em rol exaustivo, seja por ser
tratar de prova proibida, assim definida na legislação, por afrontar normas de
direito processual ou de direito material, ou seja, ilícita é toda aprova que
contraria qualquer norma do ordenamento jurídico.
São exemplos de provas ilícitas: (i) interceptação telefônica clandestina ou sem
autorização judicial, (ii) busca e apreensão sem mandado judicial, quando exigível,
(iii) violação do sigilo bancário ou fiscal, (iv) confissão sob ameaça ou tortura e (v)
testemunho em juízo sem a presença do defensor ou sob coação moral” (Hélcio
Lafeta Reis, Coordenação de Gisele Bossa Barra, in “Eficiência probatória e a atual
jurisprudência do CARF, A teoria dos Frutos da Árvore envenenada na
jurisprudência do CARF”. Editora Almedina, São Paulo-SP, 2020, pág. 677).
No PAF a prova deve ser obedecer a alguns requisitos para sua apresentação,
conforme especificado pelo art. 16, Decreto No 70.235, de 6 de março de 1972. in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.

4 FRANCO JÚNIOR, Nilson José. Processo tributário administrativo. Curitiba. Editora CRV,
2019, página 115.
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
21
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Analisando o dispositivo acima citado, especificamente a alínea “a” do parágrafo 4o
do referido Decreto, verifica-se que, aplicando ao presente caso, a Recorrente não teria como ter
apresentado a prova pretendida antes ou durante a impugnação, uma vez que a decisão judicial
foi superveniente a esse ato processual. Por fato superveniente, entende-se aquele que é
constitutivo, modificativo ou extintivo de um direito.
Nesse sentido, é necessário que a autoridade fiscal analisasse os fatos sob a
perspectiva da verdade material, em conformidade com a prova utilizada no presente lançamento
fiscal, garantindo, assim, o princípio da ampla defesa, previsto na Constituição (art. 5o, inciso LV).
Nessa mesma linha, o professor Roque Carraza explica que:
“(...) Na busca da verdade material, Fisco e contribuinte podem, em qualquer fase
do processo, quer administrativo, quer judicial, inclusive em grau de recurso,
produzir provas (laudos, documentos, perícias, testemunhos etc.). Além disso,
compete ao julgador tributário considerar, ponto por ponto, os argumentos
apresentados pelo contribuinte, até para se for o caso, rebatê-los, desde que o
faça fundamentadamente (princípio da motivação), sempre assegurado o direito
constitucional à ampla defesa” (In CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito
Constitucional Tributário. 33a Ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros Editores,
2021, p. 415.
Sobre o tema, transcreve-se Acórdãos da 2a Turma:
EMENTA. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA.
IRPF Exercício: 1998, 1999. PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO PROCESSUAL X PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Tanto o princípio da verdade material como o princípio da preclusão são
princípios aplicáveis ao processo administrativo fiscal. Nos processos de
determinação e exigência de crédito tributário, a impugnação fixará os limites da
controvérsia, sendo considerada como não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante. A aplicação do princípio da
preclusão não pode ser levado às últimas consequências, por força do princípio
da verdade material. Pois o Princípio da Verdade Material está em permanente
tensão com o da Preclusão e toca ao julgador ponderá-los adequadamente.
Constatada a ocorrência do fato gerador do tributo, a autoridade fiscal procede
ao lançamento formal do crédito tributário que o contribuinte, não concordando
com a imputação poderá impugná-la. Instalado o contraditório, o julgador deve
empreender no sentido de comprovar se a hipótese abstratamente prevista na
norma ocorreu de verdade, sem limitar-se ao alegado e apresentado como
prova. Não há verdadeira hierarquia entre os princípios, uma vez que ora poderá
prevalecer um ora outro, devendo ser feito o teste de proporcionalidade, para
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
22
decidir qual regerá o caso concreto. Há, pois, uma hierarquização em função do
caso concreto. Não merece reparo o acórdão recorrido no ponto em que
norteado pelo princípio da verdade material concluiu inexistir valor a ser
tributado a título de Acréscimo Patrimonial a Descoberto no ano calendário de
1998. Recurso especial negado (Acórdão n° 9202-00.818 — 2a Turma – CSRF -
Sessão, de 10 de maio de 2010 – Relator Elias Sampaio Freire).
EMENTA. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR.
Exercício: 2003, 2004, 2005. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL.
MOMENTO APRESENTAÇÃO APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente
à impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância
aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos
administrativos, sobretudo quando são capazes de rechaçar em parte ou
integralmente a pretensão fiscal, bem como se prestam a corroborar alegações
suscitadas desde o início do processo. Recurso especial negado. (Acórdão
9202-02.162 – 2a Turma – CSRF. Sessão: 26 de junho de 2012. Relator Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira).
Por outro lado, é necessário analisar a extensão da referida decisão judicial, bem
como suas respectivas consequências, uma vez que o Poder Judiciário declarou ilícita a prova
produzida na investigação conduzida pelo Ministério Público Federal, a qual resultou na
condenação de diversas pessoas e na formalização de Acordos de Leniência. Em verdade, pode
haver a situação de provas por derivação, já que a prova considerada ilícita teria correlação com as
demais provas obtidas.
Além disso, considerando que esses documentos serviram de fundamento para o
lançamento fiscal, é essencial verificar se as provas obtidas poderiam ter sido acessadas por
outros meios, levando a possibilidade do princípio da “descoberta inevitável. Isso se deve ao fato
de que a autoridade fiscal tem o dever de apurar e constituir o crédito tributário, apurando o
montante devido, sempre que constatar a ocorrência dos fatos geradores, em conformidade com
o art. 142 do CTN e com o art. 10 do Decreto no 70.235/72, ainda que tais fatos tenham sido
identificados a partir de provas posteriormente consideradas ilícitas.
Nesse contexto, cabe avaliar a aplicação do princípio da “descoberta inevitável”,
conforme se verifica no Acórdão no 9303-008.694, de 12/06/2019, da 2a CSRF, assim ementado:
“Ementa.
Assunto:
Normas
Gerais
de
Direito
Tributário
Período
de
apuração:
30/09/2004
a
03/01/2005
ATOS PRATICADOS MEDIANTE FRAUDE. COMPROVAÇÃO. PROVAS OBTIDAS POR
MEIOS ILÍCITOS. PRINCÍPIO DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PRINCÍPIO DA
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
23
DESCOBERTA INEVITÁVEL. PRINCÍPIO DA FONTE INDEPENDENTE. MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE”.
Não serão consideradas ilícitas as provas derivadas de provas ilícitas, quando ficar
demonstrado que elas poderiam ser obtidas por uma fonte independente,
bastando, para tanto, que se desse andamento aos trâmites típicos e de praxe,
próprios da investigação fiscal.
Os princípios em questão são reflexos de debates próprios do Direito Penal, e para
que se aplique corretamente a teoria de descoberta inevitável, não basta a demonstração da
independência da fonte e que a descoberta seria naturalmente possível ou inevitável. É
imprescindível que, segundo Marcos Vinícios Neder e Thais de Laurentiis, ainda que se supra a
fonte da prova ilícita, outra fonte de prova, completamente independente e desvinculada da
existência da primeira, necessariamente levaria àquela mesma conclusão, onde não seria possível
sustentar o Lançamento em meros elementos especulativos, como a capacidade da autoridade
fiscal efetuar diligências para a verificação dos mesmos fatos que foram apurados a partir da prova
ilícita5.
Portanto, ainda que existam circunstâncias que envolvam provas consideradas
ilícitas no processo judicial citado, é necessário realizar uma análise detalhada para verificar se tais
provas poderiam ter sido obtidas por outra fonte independente. Além disso, ao que tudo indica, as
planilhas e informações mencionadas apresentam divergências ao que alega a Recorrente,
tornando essencial que a autoridade fiscal proceda a uma avaliação criteriosa desses elementos, já
que “a presente autuação resulta da análise dos fatos e dos documentos acima apontados,
abarcando exclusivamente as infrações aqui discriminadas”, conforme item VI da conclusão do
TVE, promovido pela autoridade fazendária.
Assim, havendo dúvidas documentos ou procedimento fiscal tiveram relação com
as provas que foram consideradas ilícitas pelo STF, e quais provas poderiam ainda substituir na
presente autuação, é necessário converter o julgamento em diligência.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto pela conversão do presente processo em diligência,
para que a fiscalização elabore um relatório identificando as provas que fundamentaram o
lançamento, em especial que seja informando se na presente autuação a fiscalização fez uso de
elementos de prova derivados dos sistemas “Drousys” e “My Web Day B” da Odebrecht,
anexando, para tanto, se for o caso, cópias de decisões, despachos e outras peças do processo
judicial que considerar necessárias, além de prestar os esclarecimentos que julgar pertinentes ao
presente feito.
Após, seja procedida a intimação da Recorrente acerca do resultado da diligência,
para, em que querendo, apresentar manifestação e indicar suas considerações.

5 NEDER, Marcos Vinícios. LAURENTIIS, Thais De. Processo administrativo fiscal federal comentado. 4a ed. - São
Paulo, SP: Escola Dialética de Direito e Administração- EDDA, 2023, página 349.
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.210 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720009/2017-71
24

Assinado Digitalmente
WESLEY ROCHA
Redator designado

Fl. 2726
DF CARF MF
Original